Tribunal: TJPA
Processo: 0005957-38.2019.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005957-38.2019.8.14.0070

RECORRENTE: KELVY BITENCOURT DE ANDRADE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0005957-38.2019.8.14.0070
.

RECORRENTE: KELVY BITENCOURT DE ANDRADE.

ADVOGADOS:
PEDRO PAULO AMORIM BARATA, OAB/PA Nº 25.798; ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA, OAB/PA Nº 19.782; ALLAN FURTADO MENEZES, OAB/PA Nº 21.925; RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE, OAB/PA Nº 3.776-A.

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÕES. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGITIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da análise dos elementos dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do recorrente, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria.

2.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pela defesa de
KELVY BITENCOURT DE ANDRADE
, contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA,

que o pronunciou nas sansões no
art. 121, § 2º, inciso II do Código Penal
.

Narra a denúncia de ID 17674300, em resumo, que no dia 26 de maio de 2019, por volta das 04h00, o nacional Kelvy Bitencourt de Andrade, agindo com
animus necandi
e valendo-se do uso de arma de fogo, ceifou a vida da vítima Joelson Amorim Silva, com um tiro na região esternal.

Após a devida instrução processual o recorrente foi pronunciado como incurso na tipificação constante no art. 121, § 2º, inciso II do Código Penal.

Em razões recursais, ID 17674393, aduz a defesa que o recorrente deverá ser impronunciado pois agiu amparado por uma excludente de ilicitude da legitima defesa.

Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17674404).

O assistente de acusação se manifestou pelo improvimento do recurso (ID 18073113).

Em juízo de retratação, o juízo de 1º grau prolatou decisão mantendo a decisão de pronúncia (ID 17674405).

A Exma. Sra. Procuradora de Justiça Criminal CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO exarou parecer (ID nº 18353975), pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia, conforme as fundamentações.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recorrente interpôs Apelação contra a decisão de pronúncia e o
juízo

a quo
, aplicando o princípio da fungibilidade, recebeu o recurso interposto pela defesa como Recurso em Sentido Estrito, eis que tempestivo e satisfeitos os requisitos legais. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL AOS CASOS EM QUE, EMBORA CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, A PARTE IMPUGNA DECISÃO MEDIANTE APELAÇÃO.
1. Delimitação da controvérsia: definir se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante recurso de apelação e, em caso positivo, quais os requisitos necessários para a incidência do princípio em comento. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015 e 256 e ss. do RISTJ.

(ProAfR no REsp n. 2.082.481/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.) (grifei)

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA UMA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, POR ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA.

Aduz a defesa que o denunciado deverá ser impronunciado, pois agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito.

Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto,
para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Pois bem, o Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do réu.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade foi evidenciada diante da Declaração de Óbito (ID 17674301), bem como no Inquérito Policial juntado ao processo.

Quanto à autoria delitiva, de certo há de se confirmar a existência de INDÍCIOS necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início,
as testemunhas, JOELMA AMORIM SILVA,

MANOEL GONÇALVES PEREIRA, JOEL DE OLIVEIRA SILVA, JOELSON DOS PASSOS DINIZ, MAYLSON DE SOUZA COSTA, KEILA LIMA BITTENCOURT DE ANDRADE e no interrogatório do acusado KELVY BITENCOURT DE ANDRADE,
disseram ao juízo da causa, conforme transcrição dos depoimentos que constam na sentença de pronúncia (ID17674388), vejamos:

“A sra.
JOELMA AMORIM SILVA
, ouvida como informante, disse em resumo que “[...]
no dia dos fatos estava dormindo quando foi acordada com a notícia de que um rapaz estava discutindo com seu irmão(vítima) na frente de sua casa. Chegando no local, deparou-se com seu irmão em cima da moto do acusado, pois este dizia que a vítima tinha quebrado seu som. Que o acusado levou a vítima para a esquina onde estava a caixa de som. Que o irmão da depoente falou que ia levar a caixa de som para consertar, mas o acusado não deixou. Que o acusado e seu irmão iniciaram uma luta corpora, momento em que o acusado sacou sua arma e apontou para o peito da vítima e o atirou, em seguida fugiu do local. Que a vítima não estava armada e chegou a dar dois socos no acusado [...]”

O sr.
MANOEL GONÇALVES PEREIRA
, ouvido como informante, pois era cunhado do ofendido, disse em juízo que
“[...] já acordou com alguém chamando por Joelma com a notícia de que havia um rapaz na frente da residência discutindo com a vítima Joelson e dizendo que ele teria quebrado seu som. Que Joelma ainda disse que iriam resolver no dia seguinte, mas o acusado pediu para vítima subir na moto para ir até o local onde estava o som. Que foram até o local e chegando lá ocorreu o disparo. Que presenciou o momento do disparo. Que a vítima não estava armada. Que na hora do disparo o acusado e vítima estavam bem próximos. Que foi só um disparo e que atingiu a vítima no peito. Que após o disparo, o acusado subiu na moto e foi embora. Que ambos estavam alcoolizados e que estavam bebendo juntos. Que a vítima vendia lanche. Que chegou morto no hospital[...]”.

O sr.
JOEL DE OLIVEIRA SILVA
,
ouvido na qualidade de informante, disse que
“[...] após a notícia de que seu filho tinha tomado um tiro, foi até o local e lá soube que a briga começou por causa de uma caixa de som. Que discutiram no bar e seu filho chutou a caixa de som do acusado. Que acusado foi até sua residência cobrar da vítima que pagasse o prejuízo da caixa de som. Que seu filho estava no banheiro tomando banho. Que escutou o barulho, foi para a frente da casa e começaram a discutir novamente. Soube que o acusado não estava armado na hora da discussão. Que o acusado foi até sua casa buscar sua arma. Que após o disparo, o acusado subiu na moto e foi embora. Que o acusado e a vítima se conheciam desde criança. Que na época dos fatos a vítima tinha 23 e iria começar como padeiro. Que quando adolescente, já se envolver em confusão[...]”.

A testemunha
JOELSON DOS PASSOS DINIZ
declarou
, resumidamente que
“[...] estava bebendo com o acusado em um posto de combustível e, depois, o acusado resolveu buscar uma caixa de som para escutarem música. Que choveu e resolveram ir para uma coberta e continuaram bebendo. Que nesse momento a vítima também chegou no local e pediu para trocarem as músicas, pois não estava gostando. Que após a negativa do acusado, a vítima começou a se alterar, em seguida, pegou a caixa e levou, pelo que o acusado foi buscar. Que a vítima puxou a caixa de som da mão do acusado, o que danificou sua alça. Que o acusado passou a cobrar a vítima sobre o conserto da caixa de som, mas esta se negava e, ainda chegou a ir para cima do acusado para agredi-lo. Que conseguiram apartar a briga. Que saíram do local para evitar mais briga. Que foram para frente da casa da tia do acusado. Que momentos depois a vítima veio correndo na rua com duas facas na mão, ameaçando de morte, o depoente, seu colega Maylson e o ora acusado. Que se esconderam da vítima e, nesse momento, não houve o disparo de arma de fogo. Que o acusado não chegou a ir à casa da vítima. Que foram até onde morava para deixar a caixa de som. Que chegando lá decidiram comprar algo para comer, pelo que chamaram novamente Maylson. Que o acusado foi buscar Maylson e, na volta, a vítima se meteu na frente da moto. Que começaram a conversar e a vítima subiu na moto com o acusado e se deslocaram até o bar, pois, a vítima queria ver se o som estava realmente quebrado. Que a vítima disse que ia levar e ficar com a caixa de som para consertá-la, mas o acusado não aceitou. Que nesse momento, o acusado estava subindo na moto para ir embora, mas a vítima foi em sua direção para agredi-lo. Que o depoente ainda tentou apartar a briga. Que a vítima acertou dois socos no depoente e caiu no chão. Que quando estava levantado do chão, escutou o barulho do disparo. Que era amigo tanto do acusado quanto da vítima. Que após disparo, Joelma foi para cima do acusado [...]”

A testemunha
MAYLSON DE SOUZA COSTA
declarou em resumo que
“[....] no dia dos fatos encontrou com o acusado e Joelson, no posto. Que insistirem o acusado aceitou beber. Que o acusado e o Joelson foram buscar a caixa de som e, após começar a chover, foram para uma “barraquinha”, local em que a vitima também chegou, na companhia de algumas pessoas. Que a vítima discutiu com outro rapaz chamando “sete”. Que a vítima ficou insistindo para que o acusado passasse(trocasse) a música. Mas devido a negativa do acusado, a vítima começou a se alterar e, por isso, decidiram sair do local, momento em que a vítima, questionando o porquê de estarem saindo do local e lavando a caixa de som, danificou a alça da caixa de som de KELVY. Que devido a isso o acusado passou a cobrar a vítima sobre o conserto da caixa de som e iniciaram uma discussão verbal. Que o depoente interveio, mas segou a ser agredido pela vítima. Cessada a confusão, o depoente, o acusado e Joelson saíram do local. Que o depoente foi para sua casa e, ainda, haviam convidado de comer um “churrasquinho”, mas devido a demora do acusado, resolveu ir dormir e só soube do ocorrido (morte da vítima), no dia seguinte, mas não presenciou o momento do disparo[...]”.

KEILA LIMA BITTENCOURT
, ouvida na qualidade de informante por ser irmã do acusado, disse, em resumo que,
“[...] após o fato, o acusado foi até a casa da depoente e disse o que aconteceu, em seguida ele foi embora e não disse para onde. Que seu irmão nunca se envolveu em problemas [...]”.

Em seu interrogatório, o acusado
KELVY BITENCOURT DE ANDRADE
, em resumo,
“[...] confessou ter efetuado o disparo contra a vítima. Negou que estivesse ingerindo bebida alcoólica com a vítima. Sustentou ter sofrido agressão por parte da vítima, o que o fez cair no chão e quando pegou sua pistola que também estava no chão, viu a vítima vindo com uma faca em mãos e, de forma instintiva, efetuou um disparo. Que a irmã da vítima passou a gritar dizendo que ia pegar a arma e matá-lo. Que se ofereceu a ajudar a vítima. Já conhecia a vítima, mas não tinha amizade[...]”.”

Logo, não há como ser acolhida a tese de impronúncia sustentada nas razões do recurso.

No mais, o disparo desferido demonstra, em análise primária, ter o recorrente extrapolado os meios necessários para a legítima defesa. É cediço que o reconhecimento desta excludente de ilicitude, ainda na primeira fase do processo, necessita da prova cabal de que o réu, empregando moderadamente os meios necessários, atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima.

Todavia, como bem exposto, neste momento a defesa não se desincumbiu deste ônus processual. Assim, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a sua competência constitucional.

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO DE PRONÚNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE. - Havendo prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia. Se a prova colhida não permite aferir, de forma segura, que o recorrente agiu em legítima defesa, impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude na fase
de pronúncia.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10111200002603001 Campina Verde, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 6ªCÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
22/10/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Por esta razão, mantenho a decisão de pronúncia.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego provimento,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/10/2024